Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707817-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDILSON MALAQUIAS DE MORAES SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nada a prover quanto a petição de ID no 43656562, tendo em vista o que já restou decidido no ID no 43398108. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 41742102 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007